Tribunal: TJBA
Processo: 8001606-09.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001606-09.2022.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO BRITO ALVES FILHO

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CASSIO MAGALHAES MEDEIROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E APLICAÇÃO DA TABELA
PRICE
. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONCRETA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação cível
(ID 93214720)
interposta por
EDVALDO BRITO ALVES FILHO
contra sentença
(ID 93214617)
proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Entre Rios, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário movida em face de
PORTOCRED S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

2. Em suas razões recursais
(ID 93214720)
o Apelante sustenta, em síntese, que o contrato prevê a capitalização mensal de juros de forma abusiva, em violação ao princípio da autonomia da vontade e da boa-fé contratual; que a utilização da Tabela
Price
implica capitalização de juros compostos, devendo ser substituída pelo Método Gauss; que houve violação ao dever de informação, uma vez que não foi indicado o percentual da taxa diária de juros, dificultando o controle prévio dos encargos pelo consumidor; requerendo, ao final, o provimento do recurso para que seja alterada a sentença, com a revisão das cláusulas contratuais impugnadas.

3. Regularmente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões
(ID 93214727)
refutando o inteiro teor das razões recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença.

4. O cerne da questão cinge-se à análise da legalidade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes em 29/10/2021, notadamente quanto à taxa de juros aplicada e convencionada. Busca-se verificar se as condições pactuadas observam os parâmetros legais e regulamentares vigentes à época da contratação.

5. A taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes contratantes, fixada em 3,68% (três vírgula sessenta e oito por cento) ao mês, com vigência a partir de outubro de 2021, encontra-se em perfeita consonância com os parâmetros médios praticados pelo mercado financeiro nacional, conforme dados oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil. A taxa média de juros praticada pelas instituições financeiras no período em comento situava-se em patamar equivalente ou até superior ao percentual avençado no contrato objeto da presente análise.

6. Com relação à alegada abusividade na utilização do sistema de amortização, a Tabela
Price
constitui mero método de amortização, não configurando, por si só, ilegalidade ou abusividade. O sistema de amortização pela Tabela
Price
, que contempla juros compostos, é válido e amplamente aceito no sistema financeiro nacional, não constituindo, por si só, abusividade contratual.

7. A substituição do sistema de amortização contratado pelo Método Gauss, como pretende o Apelante, implicaria alteração unilateral do pactuado, em violação ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e ao equilíbrio econômico-financeiro da avença.

8. O contrato, no caso dos autos, prevê claramente as taxas de juros mensal (3,68%) e anual (54,65%), o valor total financiado, o número de parcelas, o valor de cada prestação e o custo efetivo total da operação, atendendo, assim, aos requisitos informativos previstos no CDC.

9. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a demonstração de discrepância significativa em relação à taxa média de mercado praticada à época da contratação, bem como a caracterização de onerosidade excessiva que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

10. Ausente a demonstração concreta de abusividade nas cláusulas contratuais e verificada a conformidade da taxa de juros com os parâmetros de mercado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8001606-09.2022.8.05.076, em que figura como Apelante
EDVALDO BRITO ALVES FILHO
e Apelado
PORTOCRED S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal da Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2ºGrau.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta da 2ºGrau - Relatora

(MR05)